Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. IMÓVEL. NÃO RESIDÊNCIA. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO.
1. Não sendo o imóvel local de residência do executado, cabe a ele o ônus da prova de demonstrar se tratar de bem de família, mormente quando o imóvel foi objeto de negociação pelo devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.